Tribunal: CARF
Processo: 13603.902363/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902363/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.699 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ
Não se admite a compensação de créditos cuja certeza e liquidez não restaram
provadas na lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-36.962 da 4a Turma da
DRJ/BHE que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de PER/DCOMP n°
42355.68506.131206.1.3.04-3459.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que houve
um equivoco nas informações prestadas na DCTF e que comprova pelos documentos anexados,
inclusive a DCTF retificadora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902363/2009-81
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

Então faz um histórico dos equívocos cometidos e os correspondentes acertos
devidos, o qual resumo:
Realizada a conferência, a impugnante constatou que o montante por ela
recolhido a título de CSRF no período de apuração 30/11/2005 foi superior àquele
efetivamente devido. Esse recolhimento a maior de tributo alcançou, em valores
históricos, a cifra de R$ 25.626,61 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e
sessenta e um centavos), tendo sido utilizado o valor de R$ 6.731,59 (seis mil,
setecentos e trinta e um reais e cinquenta e nove centavos) no procedimento
compensatório ora em discussão.
Ocorre, no entanto, que o mencionado crédito somente não foi reconhecido em
razão de escusável equívoco por parte da impugnante no preenchimento de sua DCTF
original relativa ao mês de novembro de 2005. É que, naquele momento, informou-se
como devida a quantia de R$ 303.376,40 (efetivamente quitada), quando o montante
devido, de fato, era de R$ 277.749,79. Essa diferença entre as duas cifras, de R$
25.626,61, é que se traduziu em pagamento a maior, parcialmente utilizado na
compensação.
Resumidamente, a DRJ decidiu que a simples apresentação da DCTF retificadora,
transmitida após a ciência do despacho decisório, com redução do débito anteriormente
confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da
DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF retificadora.
E conclui:
O relevante, no vertente processo, é a comprovação da existência do crédito
alegado, uma vez que, como ressalta a manifestante, o processo administrativo fiscal é
informado pelo princípio da verdade material.
Observa-se, contudo, que, no presente caso, não cuidou a manifestante de, a par
de enfatizar o direito alegado, apresentar provas suficientes para demonstrar a
existência do crédito declarado, não se podendo considerar a DCTF retificadora, por si
só, como sendo instrumento hábil, capaz de conferir certeza ao crédito indicado na
declaração de compensação.
Portanto, a despeito de invocar a aplicação do princípio da verdade material,
não carreou a manifestante aos autos documentos aptos a comprovar o crédito
pleiteado, sendo vedado a este órgão diligenciar em seu favor no intuito de obtenção
de provas que estão sob sua responsabilidade. Cabe à manifestante comprovar suas
alegações, sob pena de descrédito de sua impugnação.
Cientificada em 26/09/2012 (fl 57), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26/10/2012 (fl 59).
Em seu recurso, a recorrente repete, basicamente, os mesmos argumentos
apresentados em sua manifestação de inconformidade e acrescenta:
O dever de busca da verdade material que pesa sobre a Administração judicante
é conseqüência da legalidade tributária e tem natureza constitucional, para cuja
estrutura processual é indispensável o princípio inquisitório. Essa finalidade do
processo administrativo tributário tem imediatos efeitos nos princípios ou máximas
que o estruturam, para assegurar uma efetiva tutela legal, refletida pelos poderes de
cognição dos julgadores na delimitação tática do processo e na natureza e limites do
objeto do processo.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

Afigura-se nula, pois, toda e qualquer decisão da esfera administrativa que
deixar de apreciar demonstrativos documentais relacionados à matéria em discussão,
apresentados pelo contribuinte, por ferir o princípio da verdade material, já que é
dever da autoridade administrativa atentar para todas as provas e fatos de que tenha
conhecimento.
Cita doutrina e jurisprudência (não vinculante) deste CARF. Continua:
Como se vê, diante do exposto, não há fundamentos hábeis a sustentar o
acórdão recorrido: tendo em vista (i) a documentação ora acostada, que efetivamente
demonstra o direito creditório da Recorrente, (ii) bem assim o princípio jurídico em
tela, que vincula as autoridades administrativas à verdade material dos fatos, faz-se
imperiosa a homologação da DCOMP sob apreciação.
Caso não se entenda que a planilha e os documentos juntados evidenciam o
crédito compensado o que se admite apenas em prestígio ao principio da eventualidade
deve-se ter em vista que a retificação da DCTF, tal como feito pela Recorrente, é
bastante à comprovação do direito creditório, conforme já reconhecido pela própria
jurisprudência administrativa.
Segue, então com uma análise do art. 9° da IN RFB 1.110/10 onde afirma que é
permitido ao contribuinte retificar as informações prestadas em DCTF, no prazo de 5 (cinco)
anos contados do 1° (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a declaração (tal como
procedeu a Recorrente).
O recurso foi juntado aos autos de maneira incompleta, faltando páginas, inclusive
a que configuraria o pedido da recorrente.
Assim, em julgamento, ocorrido em 06 de novembro de 2020, através da
resolução de número 1001-000.432, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em
diligência. Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Quanto à diligência requerida, reproduzo parcialmente o voto proferido na
correspondente Resolução:
Vê-se que a recorrente anexou planilhas emitidas pelo setor de contas a pagar,
como se pode observar no topo da folha inicial, onde constam os dados relativos às
retenções, valor, data de recolhimento, dentre outras informações.
Não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional
- CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre
a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as provas
apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário,
alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da
verdade material, apesar da divergência existente entre a DCTF e a DIPJ.
Os eventuais equívocos cometidos no preenchimento de obrigações acessórias
as (no caso, a DCTF) não retiram o direito à restituição ou compensação de tributos,
desde que haja provas que amparem a alegação de duplicidade na retenção de tributos.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso
Voluntário intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso
entenda necessários, para, com base neste exame, que valide (ou não) o crédito
declarado pela recorrente, no valor de R$ 6.731,59, nos termos do art. 170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito
ao crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para,
querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório conclusivo
(fls.154/156), que apresentou o seguinte resultado (transcrição parcial):
1.
O presente processo trata da análise da Declaração de compensação
(DCOMP) n^ 42355.68506.131206.1.3.04-3459, em que o contribuinte utiliza crédito
a título de Pagamento Indevido ou a Maior de CSRF (5952) no valor de R$ 6.731,59.
2.
Por meio da Resolução 1001-000.432 - 1^ Seção de Julgamento/1^
Turma Extraordinária, fls. 120/124, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) converteu o julgamento do processo em diligência à Unidade de Origem,
"para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso
Voluntário, intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso
entenda necessários, para que, com base neste exame, valide (ou não) o crédito
declarado pela recorrente, no valor de R$ 6.731,59".
3.
A documentação que foi anexada ao Recurso Voluntário diz respeito a
demonstrativos elaborados pelo setor de contas a pagar da empresa onde constam
informações relativas às contribuições retidas na fonte no período compreendido entre
16/11/2005 e 30/11/2005, fls. 67 a 82.
4.
De acordo com o contribuinte, o crédito de R$ 6.731,59 aproveitado na
Dcomp é parte de um indébito tributário de R$ 25.626,61, decorrente do recolhimento
a maior da CSRF (5952) apurada na 2^ quinzena de novembro/2005.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

5.
Argumenta que, ao apurar as retenções da CSRF no período, considerou
uma série de faturas em duplicidade, o que gerou o pagamento a maior da
contribuição. À folha 67, apresenta um quadro, relacionando informações sobre os
fornecedores e as notas fiscais computadas em duplicidade.
6.
Afirma que realizou um pagamento de R$ 303.376,40 (09/12/2005) a
título de CSRF, quando deveria ter arcado apenas com R$ 277.749,78 e que, daí
decorre um crédito de pagamento indevido ou a maior de R$ 25.626,61, dos quais os
R$ 6.731,59 são parte.
7.
A fim de validar, ou não, o crédito de R$ 6.731,5, o contribuinte foi
intimado (Intimação 48/2021-RFB/DEVAT/EQAUD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ,
fls. 127/128) a:
a)
Apresentar cópias das páginas dos livros em que se encontram os
lançamentos/registros contábeis relacionados às operações realizadas, na 1? e 2?
quinzena do mês novembro/2005, com as empresas BUSINESS SOLUTIONS (CNPJ
02.986.955/0001-95 e CNPJ 02.986.955/0002-76) e FIAT DO BRASIL S/A (CNPJ
33.171.026/0014-76), que deram origem a retenções da CSRF (5952);
b)
Apresentar quaisquer outros documentos e justificativas que entender
necessários à comprovação de seu direito.
8.
Em resposta, apresentou as informações que constam à folha 145.
9.
A intimação foi elaborada levando-se em conta a alegação do interessado
de que considerou faturas em duplicidade na apuração da CSRF, bem como o fato de
as contribuições retidas nas notas fiscais emitidas pelas empresas BUSINESS
SOLUTIONS (CNPJ 02.986.955/0001¬95; CNPJ 02.986.955/0002-76) e FIAT DO
BRASIL S/A (CNPJ 33.171.026/0014-76) corresponderem a R$ 25.474,70 do
montante de R$ 25.626,61, indicado como recolhimento em duplicidade à folha 67.
10.
De acordo com o contribuinte, no mês novembro/2005, ele efetuou
retenções e apurou débitos da CSRF que totalizaram R$ 877.842,15, sendo R$
470.921,54 referentes à 1a quinzena de novembro e R$ 406.921,61 referentes à 2a
quinzena (DCTF), porém, em Dirf, foram declaradas retenções em um valor maior, ou
seja, R$ 901.521,61, fls. 148 a 150.
11.
Conforme extratos da Dirf/2005, fls. 151 a 153, as empresas BUSINESS
SOLUTIONS BRASIL LTDA. (CNPJ 02.986.955/0001-95; CNPJ 02.986.955/0002-
76) e FIAT DO BRASIL S/A (CNPJ 33.171.026/0014-76) sofreram retenções da
contribuição nos seguintes valores:

12.
O atendimento à intimação, nos termos em que foi elaborada, permite que
se apure a contribuição que foi efetivamente retida dessas empresas; que se faça o
confronto com os valores das retenções declaradas em Dirf, possibilitando a
confirmação da existência de retenção em duplicidade no valor de R$ 25.474,70.
13.
Em resposta à intimação, o interessado anexou o documento de fls. 144 a
146, que, conjugado com a documentação anexada ao Recurso Voluntário, fls. 67 a
82, não se mostra capaz e suficiente para a aferição do crédito pleiteado na Dcomp
42355.68506.131206.1.3.04-3459.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.699 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.902363/2009-81

14.
Considerando as informações aqui prestadas e que cabe ao contribuinte o
ônus de provar a existência de crédito alegado em declaração de compensação,
concluo pela não validação do crédito de R$ 6.731,59, aproveitado na compensação
declarada por meio do documento eletrônico 42355.68506.131206.1.3.04-3459.
15.
Dê-se ciência ao interessado, para que se manifeste, se considerar
necessário, no prazo de 30 (trinta) dias e, após, devolva o processo ao CARF, para
prosseguimento.
A recorrente tomou conhecimento em 23/09/2021 (fl.159), mas, não se
manifestou.
Com base na análise (e conclusão) da DRF, conclui-se que a recorrente não logrou
êxito em comprovar o seu direito, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original